Tribunal: STF
Processo: RE 1554361
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual e Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor público. Gratificação. Incorporação aos proventos de aposentadoria expressamente consignado pelo colegiado de origem. Contribuição previdenciária. Análise: reexame de fatos e provas e da legislação local. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1.Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo pelo qual se concluiu pela improcedência do pedido de restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI), assentando a integração da parcela para os cálculos dos proventos de aposentadoria. 



    2. As recorrentes apontam violados os arts. 40, 150, inc. IV, e 195, § 5º, da Constituição da República, e contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, sustentando que, sobre a parcela, por sua natureza propter laborem, não pode incidir contribuição previdenciária.



    II. Questão em discussão



     3. A questão em discussão diz respeito à ocorrência de contrariedade, ou não, ao teor do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



     4. O Colegiado de origem expressamente deixou consignado que a norma instituidora da gratificação em questão estabeleceu o respectivo cômputo para o cálculo da aposentadoria, pelo que cabível a incidência da contribuição previdenciária.



    5. Para concluir de forma contrária ao entendimento exarado pela Corte a quo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo  



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.  



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidoras públicas estaduais. Ocupantes de cargos efetivos na SED, sujeitas ao RDPI. Insurgência contra a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI). Inteligência do art. 11, § 1º, da LC 1.164/12. Possibilidade de desconto previdenciário. Sentença de procedência reformada. Recurso da FESP provido.” (e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violados os arts. 40, 150, inc. IV, e 195, § 5º, da Constituição da República, e contrariado o decidido pelo STF no Tema RG nº 163.



    3.1. Afirmam que a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI) tem natureza propter laborem, não se integrando à remuneração dos servidores para fins do cálculo da aposentadoria, pelo que sobre tal verba não pode incidir contribuição previdenciária.



    3.1. Requerem o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem expressamente deixou consignado que a norma instituidora da gratificação em questão estabeleceu o respectivo cômputo para o cálculo da aposentadoria. Transcrevo, do acórdão impugnado, o seguinte trecho:



    “A GDPI foi instituída pela LC nº 1.264/2012 que determinava expressamente o desconto da contribuição previdenciária sobre ela. Confira-se:



    Art. 11 - Fica instituída a Gratificação de Dedicação Plena e Integral GDPI, correspondente a 75% do valor da faixa e nível da Estrutura da Escala de Vencimentos em que estiver enquadrado o cargo ou a função-atividade do integrante do Quadro do Magistério submetido ao Regime de Dedicação Plena e Integral RDPI, em exercício nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, desde que observadas as disposições desta lei complementar e de seu regulamento.



    § 1º a GDPI será computada nos cálculos do décimo terceiro salário, do acréscimo de um de férias e dos proventos de aposentadoria.”



    Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade na incidência da contribuição previdenciária sobre a GDPI, cabendo a reforma da sentença atacada.



    Por outro lado, a LC 1.374/2022, publicada em 30/03/2022, com vigência 60 dias após sua publicação, revogou a GDPI e substituiu-a pela gratificação de dedicação exclusiva - GDE que, em seu art. 65, parágrafo único, expressamente determina a exclusão da contribuição previdenciária sobre a GDE.



    Portanto, ainda que a GDPI seja verba de natureza propter laborem, sem a característica da generalidade e permanência, a contribuição previdenciária deve incidir, porque era prevista a incorporação para quando da inatividade.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se como inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.615-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 29/02/2024). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.425.684-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 04/07/2023).



    7. No mesmo sentido, em casos semelhantes, em que se discutiu a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), instituída pela Lei Complementar estadual nº 1.164, de 2012, revogada pela Lei Complementar estadual nº 1.374, de 2022, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.487.035/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.485.824/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024; ARE nº 1.486.490/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05/04/2024, p. 08/04/2024; e ARE nº 1.475.754/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/01/2024, p. 29/01/2024.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator